Tribunal: STF
Processo: AI 449204
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. MATÉRIA AFETA À LEGISLAÇÃO LOCAL ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A reforma do acórdão recorrido depende do
reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279-STF.
2.      Para verificar a ausência de violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa, seria necessário o exame prévio da
legislação estadual, o que é vedado (Súmula 280-STF).
Agravo
regimental não provido.